Tribunal: TJDFT
Processo: 0019809-55.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SOBREPARTILHA. FGTS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Incabível a partilha de imóvel em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na hipótese em que a certidão de ônus comprova que a propriedade encontra-se em nome de terceiros.
2. A aquisição de bem imóvel por meio de procuração in rem suam exige a comprovação de todos os requisitos essenciais a esse tipo de avença, sobretudo a anuência do credor em caso de hipoteca.
3. Ante a não comprovação de que o imóvel compõe o patrimônio das partes, já que registrado em nome de terceiros, eventual meação pode ser realizada em sobrepartilha.
4. O saldo existente em conta vinculada ao FGTS é passível de meação, desde que constituído no período de convivência entre as partes, limitado ao fim da relação conjugal. Precedentes do STJ.
5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Honorários recursais fixados.